Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009656-49.2021
AGRAVANTES: MAURO DAL PASQUAL E OUTROS.
AGRAVADO: SEBASTIÃO RODRIGUES.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO DAL PASQUAL e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação de Servidão de Passagem Rural no 1000219-54.2021.8.11.0106, movida em face de SEBASTIÃO RODRIGUES.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 01 do Id. 89432974, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR